Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0011689-73.2008.8.07.0007 APELANTE: IGOR DE REZENDE BORGES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O apelante, petição ID 17363796, requereu a degravação dos registros audiovisuais e a devolução do prazo para apresentar as razões recursais. Alegou que “O registros audiovisuais juntados pelo Juízo de primeiro grau precisam ser degravados, com o fim de se aferir o acerto dos dados já acostados e instruir o recurso. Todavia, em razão da pandemia do COVID 19 e da suspensão das atividades comerciais e cartorárias, essa atividade não pode ser realizada.” Verifica-se que as degravações dos depoimentos prestados durante a sessão de julgamento estão acostadas nos autos (ID 13316686 até 13346696), conforme certidão ID 13316685. Compulsando os autos, nota-se que a douta Defesa requereu, na vara de origem (ID 17007426), a juntada de mídia completa da sessão plenária, incluindo as mídias referentes aos debates, elaboração de quesitos e sentença. A eminente autoridade judiciária informou que nas sessões plenárias são degravados os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus (ID 17007427). 2. Portanto, nada a prover quanto ao pedido formulado pela douta Defesa, haja vista que as mídias e degravação dos depoimentos e interrogatório do réu se encontram nos autos. 3. Intime-se a douta Defesa Técnica para a apresentação das razões recursais, prazo de lei, a contar da intimação deste despacho. 4. Após, baixem-se os autos para a apresentação das contrarrazões. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Int. Brasília 7 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.